Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-46.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003907-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CEZAR RODRIGUES DO CARMO - CPF: 710.818.111-88 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. P
RISÃO PREVENTIVA
. 1
.
ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO

PROVISÓRIA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE.
PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2. APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INADEQUAÇÃO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DAPROVIDÊNCIAMAIS
GRAVOSA
. 3
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 4
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que
decretou
a prisão preventiva do
paciente em razão da sua renitência delitiva
, o que revela sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

3
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

5
. Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Alberto Koch em favor de
Cezar Rodrigues do Carmo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15 de fevereiro de 2024, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

1001967-23.2024.8.11.0040
, em razão da suposta prática do crime
de posse
ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

Sustenta, o impetrante,
que requereu a concessão da liberdade provisória
do paciente
na audiência de custódia, entretanto
,
tal benefício
foi
negado pela autoridade
judiciária a
coimada coatora.

Sustenta

que a autoridade
o juízo de primeiro grau
ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão
sem embasamento
, eis que
“
se fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito contra a segurança pública e a paz social
”
; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que a prisão preventiva é medida excepcional; e, que, no caso em análise, mostra-se desproporcional visto que o paciente não apresenta risco à sociedade, na medida em que não havia exacerbada quantidade de artefatos bélicos e munições; assim como não colocou em risco efetivo a segurança pública e a paz social.

Afirma que “
o inquérito que o Paciente responde, segundo entendimento dos Tribunais, não impede a concessão da liberdade provisória, por não representar ofensa à ordem pública, e, ademais, está em andamento, não podendo, assim, ser levado em consideração neste momento, em virtude do princípio da presunção de inocência
”.

Aduz que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas
, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Salienta
que
a prisão do paciente é antecipação de pena, situação que, na sua concepção, viola o princípio da não culpabilidade e da
homogeneidade
.

Forte nas razões acima consignadas, postul
ou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente; e, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
203231670
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
203585677
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
204019690
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, vê-se que essas teses não tê
m consistência, eis que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do paciente configura risco à ordem pública
diante da sua
renitência delitiva, conforme pode ser visto a seguir:

[...] Com o advento da Lei nº 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Demais disso, dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial.

Como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o
flagranteado
teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos.

Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos e indícios suficientes de autoria, configurando o ilícito (
fumus
comissi
delicti
).

Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que, o crime ensejador da prisão, envolve violência doméstica (CPP, artigo 313), além disso, há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
).

No que tange ao
periculum libertatis
, a segregação do
flagranteado
se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida
.

Aliados a isso, tenho que, embora o
flagranteado
seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o
periculum libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Ainda emrelação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se,
prima facie
, indícios suficientes de que, teriam predileção à vida criminosa. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do
flagranteado
, forte em sua recalcitrância, consoante infere-se da sua ficha criminal extraída do SEC, a qual consta:

Inquérito Policial n. 1010260-21.2020.8.11.0040, em trâmite neste Juízo, por crime análogo.

Não obstante, verifica-se ainda que,
in
casu
, a prisão em flagrante ocorreu
no momento em que
a Delegacia estava em cumprimento de mandado de busca e apreensão em face do custodiado, expedida por força dos autos n. 1000542-58.2024.8.11.0040, circunstância essa que reforça o
periculum

libertatis
, vez que investigado por outras razões
.

Aliados
à
isso, revela-se que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante verifica-se do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância ao
modus operandi
do
flagranteado
, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

[...]

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio
da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva,sendoinviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE).

Neste sentido corrobora o julgado:

[...]

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação
encontra-se
justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

[...]

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
CEZAR RODRIGUES DO CARMO
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

[...]
Destacamos

Malgrado o impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação
da
custódia cautelar do paciente, da leitura do édito judicia
l
acima parcialmente transcrito se depreende que a sua constrição cautelar está ancorada na necessidade de se acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da necessidade de fazer cessar a prática do delito, em tese, praticado por ele.

Isso porque, o juízo de primeiro grau não só destacou que o paciente responde a outro inquérito policial pela suposta prática de crime análogo, como também
que
teve sua prisão em flagrante deflagrada por conta de cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.

Destarte,
consoante foi apontado pelo prolator do
decisum
acima

transcrito parcialmente, o
fato de o
paciente responde
r
a
outro inquérito policial
, revela não só sua periculosidade social como também
sua
inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, motivo pelo qual, por tais circunstâncias, a sua prisão provisória também deve ser mantida.

A propósito,
em relação à manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Esta
Corte de Justiça, acerca desta matéria, continua com o mesmo entendimento, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E “LAVAGEM DE DINHEIRO” - PRISÃO PREVENTIVA CONVOLADA EM DOMICILIAR CUMULADA COM CAUTELARES ALTERNATIVAS – MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – 1. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIBERATÓRIA AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA ENTRE OS ACUSADOS – CORRÉU IDOSO E PORTADOR DE PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS – ÓBICE À EXTENSÃO ALMEJADA – 2. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –– MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Embora o art. 580 do CPP, visando concretizar o princípio da igualdade, confira tratamento isonômico aos réus que se encontrarem na mesma situação fática, a extensão aqui almejada não faz jus à acolhida, haja vista que a liberdade outrora concedida se pautou em motivo de cunho exclusivamente pessoal.

2
.
Apresenta-se legítima a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, se ainda persistem os requisitos legais das cautelares, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, faz parte
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
(N.U 1008106-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.06.2022 e publicado no DJE de 29.06.2022)
Destacamos

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à
decretação
de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se
este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Sendo assim, agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum libertatis
, diante da gravidade das condutas, em tese, praticada
s por ele
, que aparentemente é vezeiro na prática delitiva
.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Diante disso, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmados linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da
sua suposta contumácia delitiva
.

Desse modo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De mais a mais,
não obstante o impetrante alegue que a prisão preventiva do paciente foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que não será condenado a pena que se aplique o regime fechado, é imperioso reconhecer que tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de
ele
eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da
sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Aliás, acerca do tema, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RED MONEY. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO BASTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. TEMPO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNOSE INCABÍVEL
. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, somente se permite, em sede de habeas corpus, a negativa de prosseguimento da demanda originária - medida excepcional - quando demonstradas, de modo irrefutável e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Por ser a denúncia a petição inicial do processo penal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada delituosa só serão elucidadas ao final da instrução processual.

3. Na espécie, imputaram-se ao paciente operações financeiras, realizadas em favor da facção criminosa, valendo-se de contas bancárias de interpostas pessoas, amigos ou familiares, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos elevados, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes, de roubos e extorsões.

4. O Parquet estadual descreveu, na exordial acusatória, o modo de funcionamento do grupo criminoso e apontou operações pecuniárias específicas, praticadas em nome de cada denunciado - tais quais aquisição de sociedades empresárias de fachada, compra e venda de bens móveis e imóveis, obtenção de cabeças de gado, conforme laudos técnicos de grupos de inteligência da polícia -, a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório.

5. O vínculo do réu com associação delituosa sofisticada, que pratica injustos de cunho permanente, com consequências atualizadas, revela a sua periculosidade e a probabilidade concreta de persistência no cometimento de infrações penais, a justificar idoneamente a preservação da sua custódia processual, bem como desautorizar sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.

7. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite da demanda. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três peças autônomas, conforme os núcleos de atuação da organização criminosa. A peça acusatória relativa ao "Núcleo 2", do qual o paciente faz parte, denunciou 89 pessoas. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e, em outras quatro oportunidades, fragmentar novamente o feito. Além disso, a ação criminal exigiu a expedição de diversas cartas precatórias, vários mandados, ofícios, sequestro de automóveis, bloqueios de aportes financeiros, interdição de estabelecimentos comerciais e tantas deliberações judiciais. Dadas as particularidades do caso, o tardar para a resolução do litígio não é desproporcional e se encontra justificado pelas instâncias ordinárias.

8. Sem embargo do período de segregação provisória, que remonta a outubro de 2018, e do deferimento de progressão para o regime semiaberto em outra ação penal, não se olvida que o acusado é reincidente específico e praticou as infrações ora em lide enquanto cumpria as reprimendas respectivas, nem sequer que a instrução processual se encerrou e as partes já ofertaram seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve término do primeiro grau de jurisdição.

9.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso
.

10. Descabida a análise do pedido de extensão ao paciente do proveito de liberdade provisória facultado à coacusada, porquanto o writ não foi instruído documento algum que se refira à revogação da cautela mais onerosa em favor da codenunciada, tampouco à avaliação da temática pelo órgão de segundo grau. Dessarte, a análise do tema, nesta oportunidade, ensejaria dilação probatória, incabível na via eleita, bem como provocaria a indevida supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

11. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com recomendação de prioridade na prolação da sentença.

(HC n. 672.778/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.9.2021,
DJe
de 21.9.2021)
Destacamos

Ademais disso, em relação à afirmação de que a manutenção da prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de eventualmente ele vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada neste
habeas corpus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença
condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Finalmente
, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cezar Rodrigues do Carmo
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024